Tribunal: STF
Processo: AI 151038
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Não compete  ao Supremo  Tribunal Federal  determinar ao
Presidente  do Tribunal  de origem,  em diligencia,  que mande suprir
omissão (falta do teor do voto vencido) relativa ao acórdão recorrido
não atacada, naquela Corte, no momento processual oportuno.
          Agravo a que se nega provimento.